Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos embargos à execução, que julgou procedente o pedido dos embargos do devedor para declarar a ilegitimidade da autora para responder pelos débitos relacionados ao imóvel localizado no Setor Habitacional Riacho Fundo II, Riacho Funda/DF, que tenham sido originados após a constituição do condomínio, registrada no registro do bem em 25/05/18. 1.1. Nesta sede recursal, o réu busca a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem, para regular prosseguimento do feito, uma vez que não houve a comprovação dos pontos sustentados pela apelada, quais sejam: de que a conclusão da obra se deu em momento anterior à prisão, tampouco foram tomadas as providências cabíveis ao caso (consignação das chaves em juízo). 1.2. Contrarrazões da autora nas quais suscita a preliminar de inovação recursal por entender que o réu pauta o mérito de seu recurso em 3 pontos, o fato de não ter havido consignação das chaves em juízo, a suposta falta de ciência do condomínio acerca da venda do imóvel e a ausência de produção de provas por parte da apelada. Sustenta que nenhum desses pontos foi objeto de discussão no juízo da origem, uma vez que a defesa apresentada é sucinta e objetiva ao concentrar sua tese contestatória na posse do imóvel.
2. Com efeito, o art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Veja: “2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)” (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial.
3. Em momento algum antes da prolação da sentença, seja em sede de contestação ou outras peças do processo, o requerido: a) trouxe argumentos no sentido de que ficou demonstrado que não houve a comprovação acerca da comunicação a Sra. Caroline sobre a conclusão do imóvel e disponibilização das chaves, ante a ausência de consignação em juízo das chaves; b) também não fez qualquer menção ao Tema Repetitivo 886 do STJ no sentido de que deveria haver ciência inequívoca do condomínio, sob pena do promitente comprador e vendedor serem responsabilizados pelo pagamento, não havendo que se falar em abster o apelado da responsabilidade; e c) deixou de sustentar que a requerente não produziu provas que comprovassem suas alegações. 3.1. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação de inovação recursal nesses pontos, os quais não devem ser apreciados nesta sede recursal, já que não trazidos anteriormente nos autos. Ou seja, consequentemente, o recurso não deve ser conhecido, já que baseado nesses 3 pontos. 3.2. Assim, a matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.
4. Os honorários advocatícios devidos pelo embargado devem ser majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa (R$ 3.468,88), nos termos do art. 85, §11, do CPC.
5. Apelação não conhecida.